Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-52.2018.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800156-52.2018.8.14.0003

APELANTE: ACAO SOCIAL SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO ANTONIO

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES POR SERVIÇOS HOSPITALARES.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I-Caso em exame

1-
Embargos de Declaração

opostos
sob alegação de

omissão no Acórdão impugnado, q
ue negou provimento ao Agravo Interno
em
Apelação Cível
interpostos pela parte contrária, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
a falta de citação/intimação no proces
so de conhecimento.

III-Razões de decidir

3-Necessidade de expressa manifestação sobre a alegação de nulidade da citação. Dos autos, observa-se que o Juízo de primeira instância determinou a citação para comparecimento à audiência de conciliação na forma do art. 334 do Código de Processo Civil de 2015, oportunizando, ainda, ao réu, nos termos do art. 335 do mesmo diploma processual, a apresentação de
contestação,
por petição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial na forma do artigo 344 do CPC, cujo termo inicial seria a data da audiência de conciliação ou de mediação,
independentemente
do comparecimento das partes.

4-A seu turno, no id
5700502 - Pág. 1
consta a certidão do Oficial de Justiça em que é atestada a citação do Procurador Geral do Município de Alenquer, juntando inclusive o mandado com a assinatura do Procurador, cabendo ressaltar que a citação deu-se por meio de mandado por oficial de justiça e não por meio do sistema PJE.

5-Como se constata, ao contrário do que afirma o Embargante, a citação não se deu apenas para comparecimento do réu em audiência de conciliação. Desta forma, rejeita-se a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

IV-Dispositivo

6-
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas
para manifestar-se expressamente sobre a alegação de nulidade por cerceamento de defesa
. Pré-questionamento
automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 334, art. 335 e art. 344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 21 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em
Apelação Cível
(processo
nº
0800156-52.2018.8.14.0003
-
PJE)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER contra AÇÃO SOCIAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO
, para
sanar omissão no
Acórdão
de Id
26733775

da lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargada teve a seguinte Ementa:

“Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação De Cobrança De Valores

Por Serviços Hospitalares. Notas De Empenho Sem Assinatura. Ônus Da Prova Não Cumprido. Ausência De Comprovação Da Efetiva Prestação Dos Serviços. Recurso Desprovido.

I- Caso em exame 1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível. II- Questão em discussão 2- A questão reside em verificar se há nulidade na decisão monocrática, bem como, se há direito à percepção de valores decorrentes dos serviços hospitalares prestados em relação ao contrato administrativo nº 124/2015, referentes ao período não reconhecido na sentença, qual seja, janeiro/2017 a julho/2017. III - Razões de decidir 3- Preliminar. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há afronta ao disposto no artigo 932, incisos III e IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando o relator profere decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante do Tribunal, não se podendo olvidar que eventual alegação de nulidade da decisão singular resta prejudicada diante da reapreciação do recurso pelo órgão colegiado competente, por meio de agravo interno. Preliminar rejeitada. 4-Mérito. O contrato administrativo previa o pagamento condicionado ao cumprimento de metas quantitativas e qualitativas, o que não foi comprovado pelo Apelante no que se refere ao período de janeiro a julho de 2017. 5- Apesar da alegação da Apelante de que fora comprovada a prestação dos serviços hospitalares cobrados referente ao período por meio das notas de empenhos, tem-se que estas não estão assinadas, sendo certo que “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição” a teor do art. 58 da Lei nº 4.320/1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 6-A auditoria constante dos autos somente analisou o período de setembro a dezembro de 2016, já reconhecido na sentença, não abordando o período posteriormente pleiteado. 7-O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbia ao Apelante, que não apresentou documentação robusta capaz de comprovar o fato constitutivo do direito à remuneração quanto ao período questionado. IV- Dispositivo 8- Agravo Interno conhecido e não provido.”

Em suas razões recursais, o Embargante
aduz, em síntese, omissão em relação à tese trazida em contrarrazões sobre a falta de citação/intimação no proces
so de conhecimento.

Alega que não
houve citação do Município, ora Embargante, para apresentação de contestação e defesa no processo, posto que a intimação do município ocorrida no Id 9681457 (processo de conhecimento), se deu tão somente para comparecimento na audiência de conciliação e fora recebida por advogado que não possuía vínculo com o Município.

Afirma que o Município não compareceu na audiência, momento em que o nobre magistrado estabeleceu o prazo de 30 (trinta) dias para o município de Alenquer apresentar contestação e justificar o não comparecimento
.

Informa que a determinação não foi cumprida e que no sistema PJe, não houve nenhuma intimação para tal ato, sendo que a única intimação direcionada para o município foi para ciência da sentença, em completo desrespeito ao direito de defesa e do devido processo legal, evidenciando-se prejuízo concreto, diante da revelia do Município e sua condenação em valor exorbitante.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o erro material, emprestando-se efeito modificativo ao julgado, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida em contrarrazões, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja proferida após a devida instrução probatória.

Foram oferecidas contrarrazões pelo Embargado, em que requer o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado quanto
a falta de citação/intimação no proces
so de conhecimento.

Em que pese o Município de Alenquer não tenha se insurgido contra a sentença, bem como, não tenha apresentado contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte contrária, deixando para trazer a alegação de nulidade em sede de contrarrazões ao Agravo Interno, tratando-se a presente alegação de nulidade da citação, passa-se à expressa manifestação quanto ao ponto.

Dos autos observa-se que o Juízo de primeira instância determinou a citação para comparecimento à audiência de conciliação na forma do art. 334 do Código de Processo Civil de 2015, determinando, ainda, que, nos termos do art. 335 do mesmo diploma processual, o
réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial na forma do artigo 344 do CPC, cujo termo inicial seria a data da audiência de conciliação ou de mediação,
independentemente
do comparecimento das partes.

A seu turno, no id
5700502 - Pág. 1
consta a certidão do Oficial de Justiça em que é atestada a citação do Procurador Geral do Município de Alenquer, juntando inclusive o mandado com a assinatura do Procurador, cabendo ressaltar que a citação deu-se por meio de mandado por oficial de justiça e não por meio do sistema PJE.

Como se constata, ao contrário do que afirma o Embargante, a citação não se deu apenas para comparecimento do réu em audiência de conciliação. Desta forma, rejeita-se a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração,
para manifestar-se expressamente sobre a alegação de nulidade por cerceamento de defesa
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025